Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705741-73.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 49255646 e Id. 49283958, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora